Tribunal: TJDFT
Processo: 0713865-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713865-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GREGORY BRITO RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (0703484-97.2020.8.07.0005), movido em desfavor de GREGORY BRITO RODRIGUES. A decisão agravada determinou a suspensão dos atos de pesquisa de bens até que seja exercido o juízo de admissibilidade da apelação interposta pelo devedor. Confira-se (ID 89568237): “Ao que se depreende dos autos, de fato, o devedor interpôs recurso de apelação nos autos da execução (0702271- 56.2020.8.07.0005) da sentença proferida nestes autos (embargos à execução). Contudo, a questão sobre a admissibilidade ou não do recurso de apelação será feita pelo Eg. TJDFT, uma vez que a questão extrapola a competência deste Juízo. Por outro lado, diante da questão levantada pela devedora em ID n. 82506623, por prudência, entendo por suspender os atos de pesquisa de bens, até que o Eg. TJDFT exerça o juízo de admissibilidade do recurso interposto pelo devedor, o que deve ser noticiado pelas partes nos autos, no prazo de 15 dias. Aguarde-se e intimem-se. JOSÉLIA LEHNER FREITAS FAJARDO Juíza de Direito” Nas razões do recurso, o recorrente assevera que há notório e descabido erro quanto à interposição de recurso suscitado pelo juízo a quo, uma vez que o agravado não observou as regras previstas no Código de Processo Civil e interpôs recurso de apelação nos autos da Execução (processo n° 0702271- 56.2020.8.07.0005) contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução (0703484-97.2020.8.07.0005), de modo que a agravante não deve suportar as repercussões do erro do agravado. Argumenta que e os embargos à execução têm natureza de ação autônoma, ou seja, a sua oposição faz instaurar um novo processo com autonomia em relação ao processo executivo. Assim, enquanto no processo de execução objetiva-se a satisfação do direito do exequente, nos embargos à execução possibilita-se ao executado discutir a existência ou dimensão do direito exequendo. Assinala que o Código de Processo Civil tratou de evidenciar a autonomia dos embargos em seu artigo 914, §1°, do CPC. Afirma que diante da sua irresignação contra a sentença proferida nos Embargos à Execução, incumbia ao agravado manejar recurso de apelação nos próprios autos, o que não ocorreu. Logo, a certificação do trânsito em julgado da sentença de ID 74417719 foi medida correta. Alega que houve erro grosseiro por parte do agravado, que fere os pressupostos de admissibilidade do recurso, pois a sentença, proferida nos embargos à execução foi transladada para a ação de execução com o único objetivo de notificar a extinção. Aduz que em sede de apelação (processo n° 0702271- 56.2020.8.07.0005), já foi proferida decisão pelo exímio relator indeferindo o pedido do agravado de tutela provisória de urgência. Com isso, pede a concessão da tutela de urgência, para que seja determinado ao juízo de origem que dê início aos devidos atos executivos a fim de satisfazer seu crédito (ID 25515292). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese suficiente para a antecipação da pretensão. Nos termos do caput do art. 919 do CPC, como regra, os embargos à execução não possuem efeito suspensivo. No entanto, o § 1o do referido dispositivo ressalva que “O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Ademais, nos termos do artigo 1.012, § 1o, inciso III, do Código de Processo Civil, a apelação interposta contra a sentença que extingue, sem resolução do mérito, ou julga improcedentes os embargos do executado, não é dotada de efeito suspensivo. Esse é o entendimento desta Corte: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE RISCO OU DANO IRREPARÁVEL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. ENDEREÇOS DO EXECUTADO DILIGENCIADOS. 1. Nos termos do artigo 1.012, §1o, III, do NCPC, "além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado." 2. Não merece acolhida o pedido de efeito suspensivo ao apelo, quando a parte não aduz razões para demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou a possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação. [...]” (20150110764045APC, Relator: Sandoval Oliveira 2a Turma Cível, DJE: 03/05/2017). “PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. AUSENTE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO E RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. DOCUMENTO DE DEVOLUÇÃO DAS CHAVES. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DEBITOS. SENTENÇA MANTIDA. [...] 2. Nos termos do artigo 1.012, §1o, III, do NCPC, a sentença que julga improcedentes os embargos do executado começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença. Para tais casos, prevê o parágrafo 4o, do mesmo dispositivo legal, que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação - não sendo esta e hipótese dos autos. [...]” (20150111046622APC, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 24/01/2017). Forte nesses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 11 de maio de 2021 Desembargador JOÃO EGMONT Relator